Tribunal: TJBA
Processo: 8026453-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026453-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MATHIAS DA SILVA CERQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA - BA

Advogado(s)
:

C/E

ACORDÃO

Ementa
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTO
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL. EMBOSCADA EM LOCAL ERMO. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTUNDENTE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. IRRELEVÂNCIA QUANDO PERSISTEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA ROBUSTECE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR SEGREGAÇÃO DIANTE DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA ANTE A PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
liberatório impetrado pelo Advogado Daniel Mathias da Silva Cerqueira (OAB/BA n.º 56.254), em favor de EDSON DOS SANTOS SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, estando o Paciente custodiado preventivamente desde 06.05.2025, pronunciado em 29.01.2026 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da preventiva em decisão de pronúncia possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a revogação da custódia; e (iii) avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi revelador de periculosidade social. Segundo a narrativa acusatória, o crime teria sido praticado mediante emboscada em local ermo, mediante utilização de instrumento contundente que causou traumatismo cranioencefálico fatal na vítima, após desavenças anteriores entre o Paciente e o ofendido.

4. A fundamentação apresentada transcende a mera invocação abstrata da gravidade delitiva. O decreto constritivo e a sentença de pronúncia apontam elementos concretos: o Paciente teria aguardado a vítima em estrada vicinal deserta, surpreendendo-a e desferindo golpes fatais na cabeça com objeto perfurocontundente, evadindo-se da localidade após comunicar o ocorrido a vizinhos, apresentando manchas de terra e sangue nas vestes.

5. O encerramento da instrução criminal não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, desde que permaneçam presentes os requisitos que a justificaram. A superveniência da pronúncia robustece os indícios de autoria, conferindo maior legitimidade à manutenção da segregação, na medida em que reconhece, sob cognição sumária própria da fase, a plausibilidade da imputação.

6. As condições pessoais favoráveis do Paciente, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e risco à ordem pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que primariedade e bons antecedentes não impedem a prisão preventiva na presença de fundamentos objetivos.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo suposto
modus operandi
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva em decisão de pronúncia exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos que demonstrem periculosidade social ou risco à ordem pública, não bastando presunção abstrata da gravidade delitiva. 2. O encerramento da instrução criminal não afasta, automaticamente, a necessidade da custódia cautelar quando permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, máxime quando a superveniência da decisão de pronúncia robustece os indícios de autoria. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação para garantia da ordem pública. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do custodiado.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPP, arts. 282, 312, § 2º, 313, 315, 316, parágrafo único, 319, 413, § 3º; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 247925 PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27.11.2024; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 186341 BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no RHC 161185 SP, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 42172 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 09.08.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8026453-70.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Daniel Mathias da Silva Cerqueira (OAB/BA n.º 56.254) em favor de
EDSON DOS SANTOS SOUZA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora